Tribunal: TJPA
Processo: 0800674-19.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800674-19.2024.8.14.0072

APELANTE: VINICIUS DA SILVA GOMES

ADVOGADO DATIVO: SERGIO ALEXANDRE OLIVEIRA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO CUMULATIVO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 521 dias-multa, por transportar aproximadamente 29,6 kg de maconha em ônibus intermunicipal, mediante promessa de recompensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) houve fundamentação idônea para a elevação da pena-base;

(II) é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, além da confissão já reconhecida;

(III) deve-se aplicar fração mais benéfica à causa de diminuição do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006;

(IV) é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;
(V) deve ser fixado regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elevação da pena-base fundamentou-se na quantidade e natureza da droga (29,6 kg de maconha) e nas circunstâncias do delito (transporte em ônibus intermunicipal), em conformidade com o art. 42, da Lei nº 11.343/2006 e com a jurisprudência do STJ.

4. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), cumulativamente com a confissão espontânea, por se tratar de circunstâncias autônomas.
5. Mantida a fração de 1/6 na causa de diminuição do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, diante da expressiva quantidade de droga e das circunstâncias da infração.

6. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, dado o
quantum
superior a 04 anos (art. 44, I, do CP).

7. Regime inicial semiaberto mantido, diante da gravidade concreta da conduta e da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena para 04 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 434 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea e a menoridade relativa são atenuantes autônomas, cumuláveis entre si, devendo ambas repercutir na segunda fase da dosimetria da pena.

2. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a elevação da pena-base e a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena ultrapassa o limite legal de 04 anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 59, 65, I e III, "c", e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2022; STJ, AgRg no REsp 2.064.130/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.465.310/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 17/06/2024; STJ, HC 793.953/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04/03/2024; STJ, AgRg no REsp 1.911.510/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800674-19.2024.8.14.0072

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA GOMES

DEFESA: SÉRGIO ALEXANDRE SILVA – OAB/PA 27.829

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VINICIUS DA SILVA GOMES, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c o § 4°, da Lei nº 11.343.2006, à pena definitiva de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 521 dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 30470892), no dia 09.09.2024, por volta das 18h15, no Km 743 da BR 230, no município de Medicilândia, o Recorrente foi flagrado por equipe da Polícia Rodoviária Federal transportando e trazendo consigo 35 tabletes de substância entorpecente do tipo maconha, totalizando aproximadamente 29,6 kg, acondicionados em mala identificada em seu nome, no interior de ônibus de transporte público intermunicipal que fazia a rota Itaituba/Marabá, tendo confessado que realizaria o transporte mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00.

A denúncia foi recebida em 22.11.2024, nos termos da decisão de recebimento de ID 30470893.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo
a quo
reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, valorando negativamente as circunstâncias do crime e a natureza e quantidade da droga apreendida, fixando a pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas, resultando na pena definitiva acima referida, além de afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343.2006, conforme disposto na sentença (ID 30470931).

Em suas razões recursais (ID 30470947), o Recorrente sustenta, em síntese, a indevida exasperação da pena-base, por ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, requerendo sua fixação no mínimo legal. Pleiteia, ainda, a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343.2006 em fração mais benéfica, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para um mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que é primário, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30470953), nas quais refuta a maior parte dos argumentos defensivos, pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sustentando a correção da dosimetria da pena quanto à pena-base e à fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 31703530), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, exclusivamente para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória, por entender idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante na fixação da pena-base e na escolha da fração de redução do §4º do art. 33, da Lei nº 11.343.2006.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

Consoante se infere das razões recursais, o Recorrente se insurgiu exclusivamente contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como pela fixação de regime prisional mais brando.

A sentença condenou o Recorrente VINICIUS DA SILVA GOMES pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4°, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

O juízo sentenciante elevou a pena-base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (29,6 kg de maconha) e das circunstâncias do crime (transporte em ônibus intermunicipal), fundamentos concretos e idôneos, em consonância com o art. 42, da Lei nº 11.343/2006 e os arts. 59 e 68, do CP.

Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal

de Justiça, que reconhece a legitimidade da utilização desses elementos na primeira fase da dosimetria:

“A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não valoradas cumulativamente.”

(HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 15/08/2022).

No entanto, assiste razão ao Recorrente quanto à reforma da segunda fase da dosimetria, para reconhecer cumulativamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em harmonia com o parecer ministerial.

Comprovado que o Recorrente, nascido em 11/07/2005 (ID. 30470802 - Pág. 11, contava 19 anos à época dos fatos (09/09/2024), impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, I, do CP, além da confissão já reconhecida.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A confissão espontânea e a menoridade relativa são atenuantes autônomas e cumuláveis, devendo cada uma repercutir individualmente na segunda fase da dosimetria.”

(STJ, AgRg no REsp 2.064.130/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/02/2024).

III. REDIMENSIONAMENTO DA PENA

PRIMEIRA FASE:

Pena-base mantida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

SEGUNDA FASE:

Mantenho a atenuante da confissão espontânea e reconheço a da menoridade relativa, aplicando a redução de 1/6 para cada uma, sucessivamente. Passando a pena intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 dias de reclusão e 521 dias-multa.

TERCEIRA FASE
:

Mantida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6, em razão da expressiva quantidade de droga e do modo de execução, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa, à razão mínima legal.

“A apreensão de grande quantidade de entorpecente autoriza a aplicação da fração mínima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.”

(STJ, AgRg no AREsp 2.465.310/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato — Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 17/06/2024).

IV. DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Apesar da pena final inferior a 5 anos, o regime inicial semiaberto deve ser mantido, diante da gravidade concreta da conduta e da quantidade de entorpecente apreendida, conforme autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“A fixação de regime mais gravoso é possível quando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, justificar a medida.”

(STJ, HC 793.953/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04/03/2024).

De outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois o
quantum
de pena ultrapassa o limite legal de 4 anos previsto no art. 44, I, do CP, impedimento de natureza objetiva reconhecido pela jurisprudência:

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é possível apenas quando o
quantum
não ultrapassa quatro anos de reclusão.”

(AgRg no REsp 1.911.510/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/11/2021).

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, em harmonia com o parecer ministerial, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com redução de 1/6, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026